Tribunal: TJDFT
Processo: 0722368-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722368-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO ANTONIO BIANGULO, ELISA HELENA PEREIRA BIANGULO AGRAVADO: RACHEL VIEIRA DAMASCENO BIANGULO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ronaldo Antônio Biângulo e Elisa Helena Pereira Biângulo em face da r. decisão (ID 37051205) que, no procedimento de Alienação Judicial de Bens, em virtude de Extinção de Condomínio, requerido por Rachel Vieira Damasceno Biângulo, indeferiu o pedido de determinação ao Leiloeiro Judicial para, após receber o último lance sobre o imóvel objeto do leilão, ofertar o mesmo valor aos Agravantes. Em sede liminar, indeferi a antecipação da tutela recursal (ID 37094644). Mediante consulta ao andamento processual, constato que foi realizada a arrematação do imóvel no processo originário pelo 1o Agravante no dia 11/7/2022 (ID 131191859, na origem), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal deles. Registre-se que a Agravada requereu a liberação do valor a que faz jus nos referidos autos (ID 133815250), não tendo se oposto à arrematação realizada. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator